Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-37.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800456-37.2025.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. TEMA 1139/STJ. TEMA 712/STF. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Francisco Jeferson da Silva Costa contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a nulidade das provas por suposta violação de domicílio; ii) a manutenção da condenação; iii) a dosimetria da pena, especialmente quanto à menoridade relativa e ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois o ingresso no imóvel não decorreu de denúncia anônima isolada, mas de encadeamento objetivo prévio, consistente em informação sobre tráfico, localização do acusado nas proximidades indicadas, abordagem em via pública e apreensão inicial de entorpecentes em seu poder.

4. A condenação deve ser mantida diante da prova oral judicializada e dos elementos materiais apreendidos, notadamente substâncias entorpecentes fracionadas, balança de precisão, plástico filme, linha, aparelho celular e valor em espécie, circunstâncias compatíveis com a mercancia ilícita.

5. A pena-base fixada acima do mínimo legal deve ser preservada, em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas, consideradas de modo preponderante pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase, nos termos da Súmula 231/STJ.

7. A existência de ação penal em curso não pode afastar a incidência do tráfico privilegiado, conforme Tema 1139/STJ. Ademais, tendo a natureza e a quantidade da droga sido valoradas na primeira fase, não podem ser reutilizadas para reduzir a fração da minorante, sob pena de bis in idem, nos termos do Tema 712/STF.

8. Aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, a pena definitiva deve ser redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por 02 penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de Julgamento:
1. O ingresso domiciliar é válido quando precedido de fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito, não se tratando de diligência baseada apenas em denúncia anônima. 2. A natureza e a quantidade da droga podem justificar a elevação da pena-base, mas não podem ser novamente utilizadas para reduzir a fração do tráfico privilegiado. 3. Inquéritos ou ações penais em curso não impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF; arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 65, I, do CP; arts. 33, caput e § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 938.649/SC (2024/0311088-4), Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., J. 11/02/2025, DJEN de 17/02/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.596.532/MG (2024/0099326-2), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., J. 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 991.111/SP (2025/0102364-3), Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5ª T., J. 27/08/2025, DJEN de 02/09/2025; STJ, HC nº 849.487/SP (2023/0305523-0), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., J. 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação Criminal
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800456-37.2025.8.14.0013
.

Consta dos autos que o
Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu
denúncia
em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
conforme ID 31275701.

Segundo a inicial acusatória, no dia
10/02/2025
, por volta das
23h
, no município de
Capanema/PA
, policiais militares, após receberem notícia de que um indivíduo estaria comercializando drogas em um kitnet localizado na Passagem Jari, abordaram o acusado, ocasião em que teriam encontrado em seu poder
27 papelotes de substância semelhante a óxi
, com peso aproximado de
03g
.

Ainda segundo a denúncia, após a abordagem,
o acusado teria indicado o imóvel onde armazenava outros entorpecentes
, local em que foram apreendidos:
07 porções de maconha prensada
, com peso aproximado de
465g
;
09 papelotes de maconha
, com peso aproximado de
20g
;
01 porção de óxi
, com peso aproximado de
14g
; além de
R$ 45,00 em espécie
,
01 balança de precisão
,
plástico filme
,
linha
e
01 aparelho celular Samsung vermelh
o, cujo
IMEI
não pôde ser verificado.

O auto de prisão em flagrante foi homologado, tendo sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva por decisão de ID 31275687, posteriormente mantida em audiência de custódia realizada em
12/02/2025
, conforme termo de ID
31275693
.

A denúncia foi recebida em 14/05/2025
, conforme decisão de ID 31275711, seguindo-se o regular processamento do feito.

Durante a instrução, foram ouvidos os policiais militares
Bruno da Silva Borges
e
Dejean de Sousa Lisboa
, bem como foi realizado o interrogatório do acusado, conforme mídias de audiência acostadas sob IDs 31275730 e 31275731.

Sobreveio
sentença
de ID 31275733, posteriormente reproduzida/retificada sob ID 31275734, pela qual o Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou
FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA
pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
500 dias-multa
.

Inconformada, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, conforme ID 31275740, apresentando
razões recursais
sob ID 31275753.

Em síntese, suscita a
nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar
, por
suposta violação de domicílio
. No mérito, requer a
reforma da dosimetria
, com a
redução da pena-base
, o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
e a
aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, preferencialmente em
patamar máximo
.

O
Ministério Público de 1º grau
apresentou
contrarrazões
sob ID 31275760, pugnando pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, em manifestação de ID
36047396
, opinou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso,
a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa
,
sem redução da pena aquém do mínimo legal
, em razão da
Súmula 231/STJ
, bem como para q
ue seja aplicada a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado no patamar mínimo
de
1/6
, com o consequente
redimensionamento da pena
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que o
condenou
pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
500 dias-multa
.

A defesa suscita, em síntese,
preliminar de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar
, sob
alegação
de
violação de domicílio
. No mérito, requer a
reforma da dosimetria
, com a
redução da pena-base
, o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
e a
aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, preferencialmente no
patamar máximo
.

A
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja
reconhecida a atenuante da menoridade relativa
,
sem redução da pena aquém do mínimo legal
, bem como
aplicada
a
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6
.

O recurso
merece parcial provimento
.

1. Da preliminar de nulidade. Alegada violação de domicílio

A defesa sustenta que as provas obtidas no interior do imóvel indicado nos autos seriam ilícitas, por suposta violação de domicílio, ao argumento de que o ingresso policial teria ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido.

A preliminar não merece acolhimento
.

É certo que a
inviolabilidade domiciliar
constitui
garantia constitucional
expressamente prevista no art.
5º, XI, da Constituição Federal
, somente podendo ser excepcionada nas hipóteses constitucionalmente admitidas, entre elas o flagrante delito.

Também é correto afirmar que a denúncia anônima, isoladamente considerada, não autoriza o ingresso em residência sem mandado judicial. A atuação policial, em hipóteses dessa natureza, deve estar apoiada em elementos objetivos prévios, capazes de indicar fundadas razões da ocorrência de crime em situação de flagrância, especialmente quando se trata de ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial.

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Tema 280 da repercussão geral
, fixou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito.

No caso concreto, todavia, a diligência
não decorreu
de
mera denúncia anônima desacompanhada de outros elementos
.

Segundo consta dos autos, a guarnição policial recebeu
informação
acerca de indivíduo que estaria
comercializando drogas
em um
kitnet
localizado na Passagem Jari, com indicação de características pessoais do suspeito. Ao se deslocarem para as proximidades do local informado, os policiais avistaram o acusado em via pública, na garupa de uma motocicleta, em
circunstâncias compatíveis
com as informações previamente recebidas.

Realizada a
abordagem pessoal
, foram encontrados em poder do apelante
27 papelotes de substância semelhante a óxi
, totalizando aproximadamente
03g
. Somente após essa apreensão inicial, ocorrida em via pública, é que os policiais se dirigiram ao imóvel indicado como local de armazenamento dos demais entorpecentes, onde foram encontradas
07 porções de maconha prensada
, com peso aproximado de
465g
,
09 papelotes de maconha
, com peso aproximado de
20g
,
01 porção de óxi
, com peso aproximado de
14g
, além de
R$ 45,00 em espécie
,
balança de precisão
,
plástico filme
,
linha
e
aparelho celular
.

Desse modo, havia um
encadeamento objetivo anterior ao ingresso no imóvel
: notícia inicial acerca da comercialização de drogas, localização do suspeito nas proximidades indicadas, abordagem em via pública, apreensão de entorpecente em poder do apelante e indicação de que havia outras substâncias armazenadas em imóvel próximo.

Esses elementos, analisados em conjunto, ultrapassam o campo da
mera suspeita
ou da
denúncia anônima isolada
, configurando
fundadas razões
de situação flagrancial, notadamente porque o
delito de tráfico de drogas
, nas modalidades de guardar, ter em depósito e trazer consigo substância entorpecente,
possui natureza permanente
.

Ressalte-se, ainda, que a regularidade da diligência não se apoia exclusivamente em suposto consentimento verbal do acusado para ingresso no imóvel, mas, sobretudo, na existência de
justa causa concreta
, construída antes do acesso ao local, a partir da
apreensão inicial de droga em via pública
e das
circunstâncias objetivas
que indicavam a
permanência da situação de flagrância
. Neste sentido:

“O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 3.061.961/GO (2025/0375746-5), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., J. 03/02/2026, DJEN de 10/02/2026).

“A jurisprudência desta Corte considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel. A abordagem policial ocorreu após denúncia anônima e visualização de drogas no muro da residência, o que configura fundada suspeita e autoriza o ingresso na residência.”
(STJ, AREsp nº 2.324.214/SP (2023/0096098-2), Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., J. 03/12/2024, DJEN de 06/01/2025).

Assim, não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da Constituição Federal
, tampouco ilicitude das provas apreendidas, razão pela qual
rejeito
a
preliminar de nulidade
.

2. Da manutenção da condenação

Superada a preliminar,
a condenação deve ser mantida
.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão
, pelos
laudos toxicológicos
e pelos
demais elementos documentais
acostados aos autos, que
confirmam
a
apreensão de substâncias entorpecentes
e de
objetos relacionados à mercancia ilícita
.

A
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pela prova oral produzida em juízo,
especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência
, os quais relataram a abordagem do apelante, a
apreensão inicial
dos
27 papelotes de óxi
em seu poder e a
posterior localização
de
outras substâncias
e
apetrechos
no imóvel indicado como local de armazenamento.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares
Bruno da Silva Borges
e
Dejean de Sousa Lisboa
, ouvidos em juízo, relataram, em síntese, que a guarnição recebeu informação acerca de indivíduo que estaria comercializando entorpecentes em um kitnet localizado em um beco na Passagem Jari, no município de
Capanema/PA
, deslocando-se até as proximidades do endereço indicado.

Segundo a narrativa constante dos autos, ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o acusado
Francisco Jeferson da Silva Costa
na garupa de uma motocicleta conduzida por
Antônio Henrique dos Santos Costa
, sendo ambos submetidos à abordagem pessoal. Na revista, foram encontrados em poder do apelante
27 papelotes de substância semelhante a óxi
, com peso aproximado de
03g
, ao passo que nada de ilícito foi localizado com o condutor da motocicleta.

Os relatos policiais também indicam que, durante a abordagem, o próprio apelante admitiu armazenar outros entorpecentes em um kitnet próximo ao local, conduzindo a guarnição até o imóvel e apontando onde estariam guardadas as demais substâncias. No interior do local, foram apreendidas
07 porções de maconha prensada
, com peso aproximado de
465g
,
09 papelotes de maconha
, com peso aproximado de
20g
,
01 porção de óxi
, com peso aproximado de
14g
, além de
R$ 45,00 em espécie
,
balança de precisão
,
plástico filme
,
linha
e
aparelho celular
.

Tais depoimentos, embora prestados por agentes públicos responsáveis pela ocorrência, não podem ser desqualificados apenas em razão da função exercida. Ausente demonstração concreta de contradição relevante, má-fé ou interesse espúrio, a palavra dos policiais possui valor probatório, sobretudo quando colhida sob o crivo do contraditório judicial e corroborada por elementos objetivos, como a apreensão dos entorpecentes, o acondicionamento das substâncias, a balança de precisão e os demais instrumentos relacionados à mercancia ilícita. Neste sentido:

“A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito. A inexistência de filmagens da ação policial, por problemas técnicos justificados, não invalida os depoimentos e a operação realizada.”
(STJ, HC nº 938.649/SC (2024/0311088-4), Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., J. 11/02/2025, DJEN de 17/02/2025).

“Sobre o testemunho policial como standard probatório (ex vi do art. 202 do CP), esta Corte de Uniformização tem preconizado que, as palavras dos agentes policiais - conquanto gozem, pelo prisma administrativo, de presunção de veracidade, de imperatividade e autoexecutoriedade -, para fins de validade e eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser cotejadas e confirmadas pelo Estado-julgador (sob a égide do sistema do livre convencimento motivado) com as demais provas coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio probatório.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.596.532/MG (2024/0099326-2), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., J. 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Desse modo, a
autoria delitiva
não se sustenta apenas em elementos informativos da fase inquisitorial, mas em prova oral judicializada, harmônica com a apreensão dos entorpecentes e com os demais elementos materiais constantes dos autos, revelando-se suficiente para manter a condenação pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Sob tais fundamentos,
não acolho
o
pleito absolutório
ora perfilado.

3. Da dosimetria da pena

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo de origem fixou a pena-base
acima do mínimo legal
, em
06 anos de reclusão
e
600 dias-multa
, considerando, especialmente, a
natureza
, a
variedade
e a
quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas
, além dos instrumentos vinculados à traficância.

A insurgência defensiva, neste ponto,
não merece acolhimento
.

Nos crimes previstos na
Lei de Drogas
, o
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre as
circunstâncias judiciais
do
art. 59 do Código Penal
, a
natureza
e a
quantidade da substância
ou do
produto
, a
personalidade
e a
conduta social do agente
.

No caso, foram apreendidos
27 papelotes de óxi
em poder do apelante, além de
07 porções de maconha prensada
,
09 papelotes de maconha
e
01 porção de óxi
no imóvel indicado como local de armazenamento, juntamente com
balança de precisão
,
plástico filme
,
linha
e
aparelho celular
. Tais circunstâncias
autorizam
a exasperação da pena-base, pois indicam
gravidade concreta superior
à ordinária do tipo penal.

Assim, mantenho a pena-base em
06 anos de reclusão
e
600 dias-multa
.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a
atenuante
da
confissão espontânea
, reduzindo a reprimenda para o mínimo legal, em
05 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Todavia, assiste razão à defesa e à Procuradoria de Justiça quanto à necessidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no
art. 65, I, do Código Penal
.

Conforme se extrai dos autos, o apelante nasceu em
19/11/2004
, de modo que, à época dos fatos, era
menor de 21 anos
. Assim, deve ser expressamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Contudo,
a reprimenda já se encontra no mínimo legal na segunda fase
, razão pela qual a incidência da referida atenuante
não pode conduzir à redução da pena aquém do piso legal
, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Desse modo,
embora reconheça a atenuante da menoridade relativa
, mantenho a
pena intermediária
em
05 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Na terceira fase, a defesa requer a aplicação da c
ausa especial de diminuição de pena
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, no
patamar máximo
de
2/3
.

O pedido merece acolhimento
.

A sentença
afastou
a incidência da minorante ao fundamento de que houve
apreensão de expressiva quantidade de droga
e de que
o réu responderia a outra ação penal por tráfico de drogas
, circunstância que, segundo o Juízo de origem, evidenciaria
habitualidade delitiva
.

Todavia,
a utilização de ação penal em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado não se mostra compatível com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1139
, segundo o qual
é vedado o emprego de inquéritos policiais e ações penais em andamento para obstar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Além disso, embora a natureza e a quantidade das drogas apreendidas possam ser valoradas de modo preponderante nos crimes previstos na
Lei de Drogas
, nos termos do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, tais circunstâncias
já foram utilizadas na primeira fase da dosimetria para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

Desse modo, sua
nova utilização na terceira fase
, para reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado,
configuraria indevido
bis in idem
, em afronta ao
Tema 712 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
. Neste sentido:

“O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a valoração da quantidade e da natureza da droga para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 991.111/SP (2025/0102364-3), Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5ª T., J. 27/08/2025, DJEN de 02/09/2025).

“A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral nº 712) - (REsp nº 1.887.511/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 1º/07/2021).”
(STJ, HC nº 849.487/SP (2023/0305523-0), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., J. 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025).

Nesse contexto,
ausente condenação definitiva apta a demonstrar reincidência
,
maus antecedentes
ou
dedicação habitual à atividade criminosa
, e
não sendo possível reutilizar a natureza e a quantidade da droga para modular negativamente a fração redutora
, impõe-se a
aplicação
da
causa de diminuição
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3
.

Aplicada a redução de
2/3
sobre a
pena intermediária
de 0
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, a
reprimenda definitiva
fica
redimensionada
para
01 ano e 08 meses de reclusão
, além de
166 dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

4. Do regime inicial e da substituição da pena privativa de liberdade

Redimensionada a pena definitiva
para
01 ano e 08 meses de reclusão
, deve ser ajustado o
regime inicial de cumprimento da reprimenda
.

Na sentença, o Juízo de origem fixou o
regime inicial semiaberto
em razão da pena então aplicada. Todavia, com a
incidência
da
causa especial de diminuição
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, a reprimenda passou a ser
inferior
a
04 anos de reclusão
.

Além disso,
o apelante não foi reconhecido como reincidente
, e a condenação ora redimensionada refere-se ao chamado
tráfico privilegiado
, que, conforme orientação consolidada dos
Tribunais Superiores
,
não possui natureza hedionda
.

Nesse contexto, o
regime inicial adequado
é o
aberto
, nos termos do
art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal
, segundo o qual o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 anos,
poderá iniciar o cumprimento da pena nesse regime
.

Ressalte-se que a
natureza
e a
quantidade das drogas apreendidas
já foram consideradas na
primeira fase da dosimetria
, para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de modo que sua reutilização, sem fundamento autônomo adicional, para manter regime mais gravoso,
não se mostra adequada no caso concreto
.

Também se mostra
cabível
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, uma vez que preenchidos os requisitos do
art. 44 do Código Penal
: a pena definitiva é inferior a 04 anos; o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa; e não há reincidência reconhecida por condenação definitiva.

Assim, fixo o
regime inicial aberto
e
substituo
a
pena privativa de liberdade
por
02 penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Execução Penal
, observadas as
condições pessoais do condenado
e a
adequação das medidas
ao caso concreto.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação Criminal
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem redução da pena aquém do mínimo legal, e aplicar a causa especial de diminuição prevista no art.
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, no patamar máximo de
2/3
, redimensionando a pena de
FRANCISCO JEFERSON DA SILVA COSTA
para
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de
166 dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por
02 penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Execução Penal
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026